Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO
1. O art. 300, do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo, portanto, requisitos cumulativos.
2. Quando os fatos alegados pelo agravante demandarem dilação probatória, não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que impõe o indeferimento da tutela antecipada requerida.
3. Agravo de instrumento não provido.